Tribunal: TJSP
Processo: 2290464-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE nulidade DE CONTRATO COM PEDIDOs CUMULADOs DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU requerimento LIMINAR PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO REFERENTE AO CONTRATO OBJETO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE JURIDICIDADE DA SOLUÇÃO PLEITEADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE nulidade DE CONTRATO COM PEDIDOs CUMULADOs DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU requerimento LIMINAR PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO REFERENTE AO CONTRATO OBJETO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE JURIDICIDADE DA SOLUÇÃO PLEITEADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.